Tribunal: STF
Processo: ARE 669756
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental do recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Aplicação do princípio da insignificância. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Precedente.



    1. Conforme a jurisprudência desta Corte, “não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI nº 747.522/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 25/9/09).



    2. Agravo regimental não provido.